Tribunal: STF
Processo: HC 83020
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. VIOLAÇÃO. AÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO
DO JUIZ IMPARCIAL E NATURAL. EXCESSO DA DENÚNCIA. INÉPCIA.
INCORRÊNCIA.
I. - O disposto no art. 252, III, do CPP, refere-se a
impedimento de juiz que no mesmo processo, mas em outra instância,
tenha se pronunciado sobre a questão.
II. - Inocorrência de ofensa
ao princípio do juiz natural, dado que a ação penal foi submetida à
livre distribuição.
III. - Denúncia que atende aos requisitos do
art. 41 do CPP.
IV. - H.C. indeferido.